Tribunal: TJPA
Processo: 0801091-33.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801091-33.2020.8.14.0000
PACIENTE: EDESIO MANOEL FEIO BARROSO JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar.
crime do art.33 da lei nº 11.343/06
. denúncia oferecida e devidamente recebida.

alegada ausência de indícios suficientes
de autoria. descabimento.

impossibilidade de exame na via eleita, matéria que exige reexame aprofundado de provas incompatível com a via estreita
do writ
.
alegada ausência de motivação idônea e concreta do decreto prisional. improcedência.
decisum
satisfatoriamente fundamentado. custódia cautelar que decorreu da operação deflagrada pela polícia civil para desarticular associação destinada a comercialização e distribuição de drogas na comarca de cachoeira do arari e arredores. necessidade de se resguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

gravidade concreta do delito e periculosidade do coacto. segregação cautelar devidamente justificada.
irrelevância das condições pessoais favoráveis. súmula 08 do tjpa.
insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem denegada. decisão unânime.

1.

Não merece prosperar a alegação de ausência de indícios suficientes de autoria
.
Constata-se que
o juiz de primeiro grau entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e a materialidade delitiva, além de presentes os elementos do tipo, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão cautelar, sendo inadmissível o enfrentamento de tais alegações na via estreita do
writ
, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

2.

O magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, motivou satisfatoriamente o
decisum
, descrevendo as circunstâncias que levaram à prisão do coacto, esclarecendo que foi deflagrada pela Polícia Civil a Operação Hórus a fim de investigar
o crime de tráfico de drogas na cidade de Cachoeira do Arari/PA, bem como
a associação criminosa responsável por sua comercialização, seus integrantes e modo de atuação, utilizando-se de interceptações telefônicas devidamente autorizadas pelo juízo singular, culminando com a apreensão de
várias porções de entorpecentes oriundos do comércio ilegal de drogas ilícitas e prisão dos investigados.
Ressaltou a autoridade coatora, inclusive,

a gravidade concreta do delito e a periculosidade dos acusados, dentre eles o coacto, assim como a necessidade da custódia para resguardar a instrução criminal e a aplicação da lei penal
.

3.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA;

4.

Inaplicável medida cautelar alternativa da prisão quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e para a aplicação da lei penal;

5.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
denegar
a
ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento virtual presidido pel
o
Exmo.
Des
.
Milton Augusto de Brito Nobre
.

Belém, 16
de março de 2020
.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
impetrado em favor do paciente
EDÉSIO MANOEL FEIO BARROSO
, acusado da prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, preso preventivamente por ordem do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Cacheira do Arari.

Alega o impetrante que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, pelos seguintes motivos: a) ausência de indícios de autoria; b) falta de fundamentação idônea e concreta do decreto preventivo; c) desnecessidade da custódia cautelar.

Requereu a concessão de liminar para revogar a custódia preventiva com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida (ID nº 2731488). As informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 2750118). O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
(ID nº 2771303).

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos e das informações prestadas pelo juízo singular que
o paciente e demais denunciados foram presos preventivamente em decorrência da operação Hórus (“desbarata”) deflagrada pela Polícia Civil a fim de desarticular/”desbaratar” uma organização responsável pelo tráfico de drogas no município de Cachoeira do Arari/PA e arredores, na qual, a princípio, foram presos preventivamente 07 (sete) alvos, além da apreensão de várias porções de entorpecentes oriundos do comércio ilegal de drogas ilícitas. Trata-se de operação complexa que culminou com a quebra de sigilos dos envolvidos e a prisão de vários investigados/integrantes, dentre eles o ora paciente, um intermediário nesse grupo voltado ao tráfico na região do Marajó. A referida organização criminosa era dividida em vários núcleos, sendo o principal, liderado por Antônio Carlos dos Santos Nascimento, vulgo, “Antônio da Bacaba”, que apesar de estar detido no CRPP II, aparentemente comandava os demais. Dada a complexidade de operação do grupo, o processo teve que ser desmembrado, em núcleos, no qual era organizado os integrantes da organização, que aparentemente, detém considerável poder econômico. A autoridade Policial instruiu a representação com interceptações telefônicas que demonstram a cooperação entre os investigados com o fim de comercializar drogas. De acordo com a peça acusatória, o ora paciente é um integrante da organização e atua como “corre”, uma espécie de intermediário da droga, atuando entre o grupo distribuidor e outros traficantes, servindo de intermediário ou “elo, ponte”, no negócio da droga. Na denúncia, o Ministério Público faz referência a diálogos transcritos, a narrarem a possibilidade da eliminação de concorrentes do mercado nefasto do tráfico de drogas pela organização criminosa, fato que demonstra serem possíveis planos para a execução de assassinatos de desafetos. A prisão preventiva do coacto foi decretada em 24/10/2019, sendo cumprida no dia 18/11/2019.

Informa a autoridade coatora quanto ao andamento do processo que

o procedimento está ainda na fase de apresentação de defesa preliminar, pois são diversos envolvidos e vários pedidos de revogação de prisão preventiva, tudo em observância ao devido processo legal.
Eis a suma dos fatos.

DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA

Não merecem prosperar as alegações de
ausência de indícios suficientes de autoria
.

Constata-se que
o juiz de primeiro grau entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e a materialidade delitiva, além de presentes os elementos do tipo, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão cautelar, sendo inadmissível o enfrentamento de tal alegação na via estreita do
writ
, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

DA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA DO DECRETO PRISIONAL.

Observa-se,
in casu
, que o magistrado fundamentou a custódia preventiva especialmente na necessidade de se garantir a ordem pública, conforme consta da parte que interessa do
decisum,

in verbis
:

“A Autoridade Policial aduz, em síntese, que os representados praticaram tráfico de entorpecentes e assolação criminosa com finalidade de tráfico de drogas.
A narrativa realizada pela Autoridade Policial Representante acerca das circunstâncias

do crime relata como se deu e prática das condutas típicas.
Instruiu a representação com interceptações telefônicas que demonstram a cooperação entre os investigados

com fim de comercializar drogas. Das provas produzidas pela Autoridade Policial Representante, constam a movimentação da associação criminosa demonstrando que cada um dos investigados possui função definida e colaboram para o crime e a disseminação do tráfico no Bairro do Choque neste município. Vislumbro que os autos de representação de prisão preventiva provam suficientemente a materialidade do crime apontado pela Autoridade Policial representante. O ordenamento jurídico brasileiro aponta que a aplicação das medidas cautelares previstas no Código de Processo Penal somente pode ser determinada caso restem atendidos requisitos de natureza
sine qua non,
não podendo a medida preventiva de constrição da liberdade ser aplicada na ausência do
periculum libertatis
e do
fumus commissi delicti.
Quanto ao
fumus commissi delicti, é
de se notar que as provas colacionadas atestam a associação criminosa com finalidade de comercialização de tráfico de entorpecentes. Quanto aos indícios suficientes de autoria, depreendo que as escutas telefônicas carreadas aos autos se encarregam de apontar de forma satisfatória que os representados foram os autores da conduta

típica. A prova, nesta excepcional hipótese não precisa ser exaustiva, bastando e aproximação entre o suposto autor do fato típico e a ocorrência do delito. Todavia, no presente caso as provas saltam aos olhos, mormente em virtude do quanto disposto na investigação deflagrada dentro de urna operação que averiguava o tráfico
de
drogas na região. Quanto ao
periculum libertatis,
denoto, também,

a sua presença, posto que os
representados demonstraram enorme periculosidade visto tratar de uma associação para o tráfico com várias ramificações. Os fatos narrados na peça da representação policial e as provas apresentadas causam verdadeiro asco e repugnância a qualquer pessoa de senso comum e com o mínimo de moralidade instalada em seu íntimo sentiria repulsa pelos fatos que ora se apresentam, restando latente o perigo que a liberdade dos representados pode exercer sobre a comunidade. O pedido formulado pala Autoridade Policial está instruído de forma contundente e não me deixou qualquer dúvida acerca da necessidade de imposição de medida cautelar e preventiva constritiva de liberdade dos representados (...). Porém, pelas razões
suso
expostas convicto de que a liberdade dos representados é um perigo à ordem pública e à instrução processual, além de haver real perigo de descumprimento da lei penal, lastreado no art.312, do Código de Processo Penal, convicto da prova de materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, decreto a prisão preventiva (...).”.

Em análise ao decreto preventivo, evidencia-se a observância ao disposto no art.312 do CPP.
O magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, motivou satisfatoriamente o
decisum
, descrevendo as circunstâncias que levaram à prisão do coacto, esclarecendo que foi deflagrada pela Polícia Civil a Operação Hórus a fim de investigar
o crime de tráfico de drogas na cidade de Cachoeira do Arari/PA, bem como
a associação criminosa responsável por sua comercialização, seus integrantes e modo de atuação, utilizando-se de interceptações telefônicas devidamente autorizadas pelo juízo singular, culminando com a apreensão de
várias porções de entorpecentes oriundos do comércio ilegal de drogas ilícitas e prisão dos investigados.
Ressaltou a autoridade coatora, inclusive,

a gravidade concreta do delito e a periculosidade dos acusados, dentre eles o coacto, assim como a necessidade da custódia para resguardar a instrução criminal e a aplicação da lei penal
.

Conforme se observa da denúncia (ID nº 2715142 – pág.11), o paciente Edésio Manoel Feio Barroso Júnior, vulgo "DA GANGUE": “é um pequeno traficante, do tipo que “faz um corre" aqui e ali. Vende para vários outros traficantes, com poder econômico melhor do que o dele.”. Conforme a degravação realizada, constatou-se um diálogo em que a interlocutora Rosane cita “DA GANGUE” como vendedor
da droga fornecida por Silvane e Elson "Nhôco”. Também cita o paciente como vendedor de drogas de outro traficante mencionado, que se chama Vilaça. Assim sendo, restou, em tese, demonstrado que o coacto atua na comercialização de drogas e integra a associação criminosa, contribuindo para a criminalidade na região.

Desse modo, deve-se levar em conta a gravidade concreta do crime, evidenciada pela distribuição e comercialização de drogas entre Belém e a ilha do Marajó, em especial o município de Cachoeira do Arari, assim como à natureza altamente deletéria das drogas, dentre elas, pedras de óxi.

Assim sendo, não há que se falar em fundamentação genérica, ausência de motivação ou de justa causa. Ademais, a medida incide como forma de se acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, bem como diminuir a sensação de impunidade e estimular a redução dos índices de cometimento de infrações penais no município em questão.

No mesmo sentido,
in verbis
:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
E LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PCC. ALEGADA IRREGULARIDADE NA PRISÃO TEMPORÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DE PRISÃO PREVENTIVA. QUESTÃO SUPERADA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. POSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I - Eventual irregularidade na prisão temporária resta superada pela superveniência de novo título a embasar a segregação cautelar, qual seja, a prisão preventiva, fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública.

II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

III - Na hipótese,
o decreto prisional se encontra devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente interceptações telefônicas realizadas por período considerável, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, uma vez que o recorrente em tese integraria complexa organização criminosa, com atuação permanente, voltada para a prática de tráfico ilícito de entorpecentes, além de ser reincidente e possuir maus antecedentes, o que também justifica a prisão preventiva pelo fundado receio de reiteração delitiva (precedentes).

IV - "A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009).

V -
In casu
, não há falar em nulidade da decisão que deferiu a interceptação telefônica, pois o magistrado autorizou a medida com fulcro no preenchimento dos requisitos do art. 2º, da Lei 9.296/96, vale dizer, por entender que havia indícios razoáveis da autoria delitiva, que a prova não poderia ser feita por outros meios e que o fato investigado constituía infração penal punível com pena de reclusão. Recurso ordinário desprovido.” (RHC 78.150/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 15/03/2017).

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. Nesse sentido, entendimento sumulado desta Eg. Corte de Justiça,
in verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (
Súmula nº 08 do TJ/PA
).

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa. Constata-se que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art.312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente e, nesta parte, denego a Ordem impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 16 de março de 2020.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 17/03/2020